Tribunal: TJMT
Processo: 1022598-50.2020.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[HELIO BRUNO CALDEIRA - CPF: 995.238.171-91 (ADVOGADO), GABRIEL SAID HONORATO DE MORAES - CPF: 071.666.251-55 (PACIENTE), JUIZ DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DE CUIABA MT MMo JUIZ DE DIREITO MURILO MOURA MESQUITA (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 10a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), VICTOR HUGO RODRIGUES ROSA - CPF: 047.650.451-10 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS ROBERTO CORREIA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), HELIO BRUNO CALDEIRA - CPF: 995.238.171-91 (IMPETRANTE), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A LIMINAR E CONCEDEU A ORDEM EM DEFINITIVO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ENCARCERADO DE APENAS 20 (VINTE ANOS) ANOS, PRIMÁRIO, SEM OUTROS REGISTROS PENAIS, RESIDENTE EM ENDEREÇO CERTO NO DISTRITO DA CULPA, EXERCENTE DE TRABALHO LÍCITO E QUE NÃO FOI RECONHECIDO PELA VÍTIMA COMO UM DOS EXECUTORES DO DELITO – AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE SOCIAL MANIFESTA – SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS MENOS SEVERAS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA
.

A prisão preventiva somente é admitida em casos excepcionais, acaso indispensável à proteção da sociedade e dos meios e fins do processo, de modo a se tornar desproporcional se decretada em face de uma pessoa que não aparenta ter uma periculosidade social, tampouco praticou algum ato atentatório à produção de provas ou no intuito de evitar sua eventual responsabilização criminal.

Logo, nada obstante o delito de roubo majorado seja de natureza grave, na hipótese concreta, caracterizada está a desproporcionalidade da medida extremada em relação ao paciente, que possui apenas 20 (vinte) anos, é primário, sem outros registros penais, residente em endereço certo no distrito da culpa, exercente de trabalho lícito e que não foi reconhecido pela vítima como um dos executores do delito, a inferir que não se trata de pessoa de alta periculosidade, apresentando-se, dessa forma, suficientes as cautelares menos severas do art. 319 do CPP, que, de forma mais branda, também salvaguardarão a ordem pública, respeitando, assim, o caráter de
ultima ratio
da prisão preventiva.

Constrangimento ilegal evidenciado. Prisão preventiva substituída por restrições menos gravosas (art. 319, CPP).

Liminar ratificada. Ordem concedida em definitivo.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR.
HELIO BRUNO CALDEIRA

DR.

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO

PACIENTE(S)

GABRIEL SAID HONORATO DE MORAES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
por decretar a prisão preventiva em seu desfavor
, em razão do cometimento, em tese, do crime tipificado no
art. 157, §2o, inc. II, do CP
.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principiam os impetrantes alegando a
tese de negativa de autoria
, ao argumento de que, além do paciente negar veemente a prática criminosa, não foi reconhecido pela vítima como um dos autores do roubo majorado e os demais co-suspeitos afastaram-no de qualquer envolvimento no cometimento do delito.

Lado outro, asseveram ser
inidônea a fundamentação despendida no édito segregatício
, ao argumento de que se encontra lastreado em elementos abstratos e inerentes ao tipo penal, que não demonstram de modo satisfatório o requisito legal do
periculum libertatis
, ao que agregam ser
suficiente a submissão do increpado ao cumprimento das cautelares menos severas do art. 319 do CPP
, pois o afirmam ser primário, sem outros registros criminais, residente em endereço certo no distrito da culpa e exercente de trabalho lícito, a evidenciar que, uma vez em liberdade, não teria motivos para causar desordem social e/ou tumultos à conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal.

Por tudo o que expõem, os impetrantes requerem, inclusive liminarmente, a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, mesmo que a sua liberdade fique condicionada ao cumprimento das medidas alternativas do art. 319 do CPP.

Instrui a inicial com a documentação registrada sob o ID 64591481 ao ID 64591485.

A tutela de urgência reclamada foi
deferida
durante o Plantão Judiciário, ocasião em que o douto Relator plantonista, Exmo. Des. Orlando de Almeida Perri, substituiu a prisão preventiva do paciente por restrições menos gravosas do art. 319 do CPP (ID 64641497).

Sobrevieram, então, as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora, capituladas sob o ID 64718493.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
ratificação da liminar e
concessão
em definitivo da ordem
(ID 66268954).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que no dia 31/10/2020 o paciente
Gabriel Said Honorato de Moraes
foi preso em flagrante por supostamente praticar o crime previsto no art. 157, §2o, inc. II, do CP, uma vez que teria sido surpreendido, juntamente com os co-suspeitos
Lucas Roberto Correia da Silva
e
Victor Hugo Rodrigues Rosa
na posse do veículo GM Onix, cor prata, placa QCN-1F22, subtraído da vítima Flaviana Ferreira Morales.

Homologado o flagrante, a prisão foi convertida em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública.

Na decisão combatida, a medida extremada foi lastreada na hipótese autorizadora prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, pois o delito imputado é doloso e apenado com reclusão, cuja patamar máximo da pena privativa de liberdade prevista em abstrato ultrapassa 04 (quatro) anos.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, a d. autoridade judiciária de 1o grau ressaltou que os elementos informativos contidos no caderno policial revelam o provável envolvimento do paciente no cometimento do roubo majorado, visto que teria sido flagrado na posse da
res
.

E, em relação ao
periculum libertatis
, frisou a indispensabilidade da custódia provisória para a
garantia da ordem pública
, por considerar que a conduta perpetrada “
é revestida de periculosidade e gravosidade social”
, uma vez que “
cometida com violência contra pessoas”
(ID 64591481 - Pág. 124).

Nada obstante a compreensão do d. juízo singular quanto à necessidade da prisão preventiva, do exame detido da prova pré-constituída pelos impetrantes considero que inexistem elementos concretos aptos a justificar o recolhimento cautelar do paciente.

Isso porque, apesar da gravidade inerente ao crime de roubo, que, por sua própria natureza, é sempre consumado com o emprego de violência e/ou grave ameaça à pessoa, da narrativa da vítima depreende-se que o modo de execução dos delito não ultrapassa aquele intrínseco ao tipo penal, visto que, o mero fato de um dos suspeitos ter colocado a mão na cintura, simulado estar na posse de uma arma de fogo, foi o suficiente para que ocorresse a entrega de toda a
res
pela ofendida, não tendo havido outras ameaças ou agressões.

Outrossim, os policiais que participaram da ocorrência declararam que logo após encontrar o veículo subtraído solicitaram a presença da vítima no local, a qual reconheceu apenas os co-suspeitos
Victor
e
Lucas
como autores do delito patrimonial, apontando o primeiro como o sujeito que executou o roubo e o segundo como aquele que conduzia a motocicleta e empreendeu fuga tão logo iniciou-se a subtração.

Aliado a isso, em suas oitivas na Delegacia de Polícia, os co-flagrados foram uníssonos em afirmar que o favorecido nessa ordem não teve qualquer participação no cometimento do ilícito.

Com isso, embora “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”
(
Enunciado orientativo n.o 42
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015
,
Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017), não há como desconsiderar que tais elementos cognitivos evidenciam, ao menos em tese, que o paciente não autuou ativamente na cena criminosa, a afastar a sua periculosidade social, notadamente porque possui apenas
20 (vinte) anos,
é primário, sem antecedentes criminais, uma vez que não ostenta sequer outras anotações penais, além dos procedimentos penais relacionados à custódia provisória ora vergastada, reside em endereço certo no distrito da culpa e trabalha licitamente como barbeiro
.

Assim, conquanto reprovável o crime imputado, não há como concluir que o beneficiário deste remédio heroico é pessoa altamente perigosa à sociedade, pois inserido em circunstâncias fáticas que não são de expressiva gravidade, além de ostentar condições pessoais abonatórias, a indicar que os fins acautelatórios pretendidos com a decretação da prisão processual podem ser alcançados com a sua submissão ao cumprimento das providências menos severas do art. 319 do CPP, que, assim como a custódia provisória, mas de maneira menos severa, também se prestam a resguardar a ordem e a segurança públicas.

Desta feita, por
inexistirem
evidências concretas de que o paciente é habitual no mundo da ilicitude,
não encontro empecilhos para lhe conceder a liberdade provisória cumulada com as providências cautelares menos severas do art. 319 do CPP, evitando-se, dessa forma, que a sua custódia segregatícia adquira contornos de cumprimento antecipado de pena, que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, os quais dispõem a regra de que os acusados, em geral, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu,
in verbis:

“HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CUSTÓDIA PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP.
PERICULUM LIBERTATIS. MEDIDA DESPROPORCIONAL. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA
.

1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.

2. A seu turno, a custódia preventiva somente se sustenta quando, presentes os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal, se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

3. No caso dos autos, não está motivada, em juízo de proporcionalidade, a manutenção do paciente sob o rigor da medida cautelar extrema. A conversão do flagrante em custódia provisória fundou-se no modus operandi do delito. Embora o Juízo de Direito tenha apontado fundamento na gravidade concreta do fato, as condições pessoais e as circunstâncias do fato - embora grave, não houve violência mais acentuada e o prejuízo não foi grande - autorizam seja substituída a prisão por cautelas alternativas.

4. Ordem concedida para, confirmando a liminar, substituir a custódia provisória do paciente por medidas cautelares alternativas nos termos do voto, sem prejuízo de fixação de outras que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas, bem como de nova decretação da prisão cautelar se efetivamente demonstrada sua concreta necessidade”
(HC 502.028/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 09/10/2019) – negritei.

Portanto, uma vez que a prisão da pessoa humana é o derradeiro recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e, especificamente, a custódia preventiva, que possui natureza cautelar [e não punitiva], presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos, concluo que o caso retratado nos autos, não mais enseja a indispensabilidade da medida extremada,
motivo pelo qual considero imperiosa a soltura do paciente, vinculando-o ao processo mediante a fixação de restrições cautelares diversas do cárcere outrora impostas na decisão que deferiu a tutela de urgência reclamada nesse
habeas corpus
.

Friso, no entanto, que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação assim como a revogação guardam relação com o estado da causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Logo,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à liberdade do increpado, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n.o 13.964/19, que dispõe “
O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem”
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
ratifico a liminar outrora deferida
e
CONCEDO EM DEFINITIVO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
GABRIEL SAID HONORATO DE MORAES
, para SUBSTITUIR SUA PRISÃO PREVENTIVA por medidas cautelares menos severas do artigo 319 do CPP, conforme estipulado outrora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020